Tribunal: TJMT
Processo: 1012188-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012188-93.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Ailton Goncalves da Silva (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 007.273.711-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AILTON GONÇALVES DA SILVA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1012188-93.2021.8.11.0000

RECORRENTE: AILTON GONÇALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
– que o agente não teve intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído do
animus necandi
, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem [juiz natural da causa] o exame da intensidade das lesões [se leves ou graves], assim como o reconhecimento de possível extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ailton Gonçalves da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [homicídio qualificado tentado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa aduz que o recorrente não teve intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la.

Postula, assim, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal leve.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de sua manifesta improcedência.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga requer a manutenção da sentença hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Ailton Gonçalves da Silva
, vulgo “Gordo”, a prática do crime de homicídio qualificado tentado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta nos inclusos de inquérito policial que no dia
01 de julho de 2004
, por volta das 23h25min, na Boate da Cida, localizada na Rua José Rodrigues de Freitas, s/n, Indiavaí, termo desta Comarca de Araputanga/MT, o ora denunciado, de forma dolosa e com
animus necandi
, por
motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
desferiu um golpe de chave de fenda
(não apreendida), contra a vítima
Luiz Alves da Silva
, provocando-lhe ferimentos, dando assim início à execução de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, o denunciado e a vítima se encontravam na Boate da Cida, localizada na cidade de Indiavaí
jogando sinuca
, quando em dado momento
‘Ailton’ e Luiz começaram a discutir em razão de fichas perdidas pelo denunciado
referente a aposta de três partidas de sinuca. Após começarem a discussão foi solicitado pela proprietária do estabelecimento que se retirassem do bar.

Consta, ainda, que o denunciado saiu de moto dirigindo até sua residência, onde se apoderou de uma chave de fenda e retornou à Boate da Cida.

No local dirigiu-se de plano à pessoa da vítima e de inopino
golpeou-a com a chave de fenda na altura da cintura da mesma
. A vítima conseguiu sair correndo, indo até o Destacamento da Polícia onde registrou a ocorrência.

O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do indiciado, qual seja, o fato de a vítima ter conseguido fugir”.

A despeito da conclusão exarada pelo magistrado de origem ao pronunciar o acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, não visualizo do raquítico conjunto fático-probatório o
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar.

De início, registre-se que na fase inquisitorial foram colhidos apenas os depoimentos da vítima e do acusado.

O ofendido assim declarou:

“[...] QUE, no dia 01/07/04, por volta das 23:30 horas, o declarante estava em um bar que se localiza em frente ao clube Centro Social na cidade de Indiavaí, quando o Senhor Ailton Gonçalves da Silva, vulgo ‘Gordo’, chamou o declarante para jogar sinuca. Que jogaram três partidas. Que vendo que havia perdido o jogo para o declarante, não quis pagar as fichas perdidas, criando assim uma discussão entre o ‘Gordo’ e o declarante. Que então a dona do bar, Cida, pediu para que o declarante e o ‘Gordo’ saíssem do bar. Que ao sair do bar, começaram a discutir. Que
‘Gordo’ saiu de moto e foi até sua residência e apanhou uma chave de fenda
. Que o declarante estava desapercebido quando o ‘Gordo’ veio com a moto para cima do declarante. Que
de cima da moto ‘Gordo’ deu um furo com a chave de fenda na altura da cintura do declarante
. Que ‘Gordo’, ao tentar segurar o declarante, não obteve sucesso. Que ‘Gordo’ caiu e o declarante, já furado, saiu correndo e foi para o destacamento da Polícia Militar daquela cidade. Que vendo que ninguém respondia, optou por ir até a casa do Policial Severo que se encontra lotado na cidade de Indiavaí/MT. Que Severo encaminhou novamente o declarante até o destacamento Militar daquela cidade, onde o Policial Militar Sidinei fez a ocorrência. Que assim que foi liberado, o declarante foi para sua casa e só no outro dia foi ao Posto de Saúde de Indiavaí, pois o declarante estava sentindo fortes dores na região da barriga, e com a perna esquerda ficando dormente. Que a doutora Maklaine, que atende no Posto de Saúde daquela cidade, vendo a gravidade do declarante, encaminhou-o para o Hospital Geral de Araputanga, onde ficou internado por um dia e uma noite. Que depois do ocorrido, o declarante não pode mais trabalhar, está parado, sendo totalmente dependente de sua mãe e do seu irmão, Cardoso Alves da Silva [...]”.

Posteriormente, a autoridade policial inquiriu o acusado, que asseverou:

“[...] QUE estava em um torneio de sinuca na cidade de Figueirópolis; QUE emprestou R$ 10,00 (dez reais) para a vítima, Luiz Alves da Silva, e quando chegou na cidade de Indiavaí, o interrogado foi procurar pelo dinheiro que tinha emprestado; QUE na hora que o acusado procurou pelo dinheiro que teria emprestado à vítima, esta começou a agredi-lo, dando-lhe um murro; QUE como a vítima começou a agredi-lo e o acusado estava com uma chave de fenda no bolso da calça, a vítima, ao passar por trás do interrogado, se feriu na chave que estava em poder do interrogado; QUE afirma o acusado que não desferiu nenhum golpe contra a vítima; QUE o acusado não teve a intenção de ferir a vítima, mesmo porque não tem nada contra a pessoa da vítima [...]”.

O detalhe relevante neste caso é que não foi realizada uma única diligência objetivando buscar a elucidação dos fatos.

Nem mesmo as possíveis testemunhas oculares, ou a dona do estabelecimento comercial onde eles jogaram sinuca momentos antes da prática delituosa, foram inquiridos.

Foram vários pedidos deferidos de prorrogação das investigações, porém, de concreto, nada foi produzido.

Para que se tenha a ideia da fragilidade da fase investigatória, conquanto o fato delituoso tenha ocorrido em 1o/7/2004, o exame de corpo de delito somente foi realizado em 13/12/2013, ou seja, após o decurso de 9 anos e 5 meses, constatando, por óbvio, apenas uma cicatriz antiga com 1,0cm x 0,50cm na região da fossa ilíaca, lado esquerdo, restando prejudicados vários quesitos formulados.

Na fase judicial, o acusado modificou substancialmente sua versão, confessando parcialmente a prática delituosa,
verbis
:

“[...] que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que a discussão realmente se deu em virtude da perda das fichas do jogo de sinuca, informando, ainda, que
tanto ele quanto a vítima haviam bebido pinga naquele dia, e ele havia consumido 04 (quatro) copos de pinga
. Que os fatos aconteceram em virtude da emoção ocorrida no momento da discussão, mas que ele
não tinha a intenção de matar a vítima
, tanto é que
são amigos até hoje
[...]”.

De outro giro, a vítima, Luiz Alves da Silva, afirmou que se não tivesse pulado para trás teria morrido, como se vê:

“[...] Que os fatos se deram, pois o réu não queria pagar as fichas e a pinga. Que eles brigaram na boate, entrando em luta corporal, e que a dona da boate pediu que eles saíssem, e que o réu saiu e esta testemunha continuou no bar. Que o réu foi em casa e voltou, chamou esta testemunha para conversar na porta da boate, e que desceu da moto e
pulou ‘em cima’ da vítima, desferindo um golpe de chave de fenda
. Que se esta testemunha não tivesse pulado para trás, essa testemunha teria morrido. Que no mesmo momento, a moto caiu em cima do réu, e que não tentou socorrer esta testemunha. Que o réu correu e ficou um tempo sumido. Que esses dias o réu ficou bêbado e queria brigar com o irmão da vítima. Que eles tinham bebido pinga no dia dos fatos e que já estavam ‘chapados’ [...]”.

Além dos depoimentos do réu e da vítima, foi ouvido também em juízo o SD PM Sidney Silva de Souza, que, contudo, não soube esclarecer a dinâmica dos fatos, até mesmo porque não se fazia presente no estabelecimento comercial onde o fatídico desentendimento ocorreu.

A toda a evidência, não é possível extrair – do frágil conjunto probatório coligido – a inequívoca intenção do agente de matar.

Pelo contrário.

Segundo o contexto fático delineado pela própria vítima, se o acusado havia pulado em cima dela, certamente teria oportunidade de desferir outros golpes com o instrumento utilizado, e
não apenas um
, conforme se viu.

Some-se a isso que não há notícia nos autos de que o acusado tenha deixado de golpear a vítima por motivos alheios à sua vontade.

Ao que parece, não houve a intervenção de nenhuma pessoa para que as agressões fossem cessadas.

Além disso, o recorrente estava de moto, enquanto a vítima saiu correndo a pé.

Assim, se a intenção do acusado fosse ceifar a vida da vítima, certamente teria conseguido, pois bastaria tê-la perseguido.

De mais a mais, o ferimento sofrido pela vítima, pelo menos aparentemente, não foi tão profundo, uma vez que, segundo asseverado em juízo, após sofrer o golpe, o ofendido foi ao destacamento da Polícia Militar de Indiavaí e, como não encontrou ninguém, se dirigiu à residência do PM Severo, que, por sua vez, o encaminhou novamente ao destacamento para registrar a ocorrência, e somente no dia seguinte foi ao Posto de Saúde e depois disso ao Hospital Geral de Araputanga, onde permaneceu internado por um dia e uma noite.

Destaque-se, finalmente, que acusado e vítima eram amigos e, na data dos fatos, ingeriram pinga juntos e estavam “chapados”, conforme asseverado pelo ofendido, e se desentenderam em virtude do pagamento de algumas fichas de sinuca e da bebida consumida.

Nessa ordem de ideias, entendo que a desclassificação do delito é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“[...] As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”
[1]
.

“[...] ‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].’ (TJRS, RESE n° 70059014761) [...]”
[2]
.

Em contrapartida, a intensidade das agressões, se leves ou graves, assim como o reconhecimento da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva, são questões a serem analisadas e decididas pelo magistrado de origem, juiz natural da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Destaque-se ainda que, diante da desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o de lesões corporais, fica prejudicada a pretensão de exclusão das qualificadoras.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada ao recorrente,
AILTON GONÇALVES DA SILVA
, de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juízo de origem [juiz natural da causa] a análise da intensidade das agressões [se leves ou graves], bem como o exame de extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

[1]
TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018.

[2]

TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021